Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria analisada.
3. O provimento dos embargos de declaração, mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A inexistência de vícios no julgado enseja a sua manutenção.
5. Embargos de declaração desprovidos.